Tribunal: TJMT
Processo: 1007370-89.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1007370-89.2018.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (APELANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), Secretário de Fazenda do Município de Primavera do Leste (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – ADVENTO LC No 116/03 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – RECURSO DESPROVIDO
.

É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por André William Chormiak, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrente contra o ato do Secretário Municipal de Fazenda de Primavera do Leste-MT, denegou a ordem de segurança almejada, por não constatar violação ao direito liquido e certo do Impetrante (id. 78253980).

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando possuir direito a isenção do ISSQN, sobre os serviços advocatícios de advogados que comprovem a prestação de assistência jurídica gratuita de, no mínimo, em um processo por ano, conforme disposto no artigo 132, IV, da Lei Municipal no 699/2001,

Assevera que inexiste decisão administrativa terminativa no processo administrativo tributário ou notificação do contribuinte

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, conceder a segurança, para suspensão de cobrança do tributo até que decisão administrativa seja proferida e o contribuinte notificado, em observância ao devido processo administrativo tributário, e isentar da cobrança do ISSQN com fundamento no art. 132, IV, CTM, diante da inaplicabilidade do art. 145-A, CTM, por tratar-se de regimes tributários distintos.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 78253989), pugnando pela manutenção da sentença apelada e consequentemente pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 84249475), manifesta-se pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRE WILLIAM CHORMIAK, OAB/ MT 14861-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por André William Chormiak, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem de segurança almejada, por não constatar violação ao direito liquido e certo do Impetrante.

Rememorando o fato processual deste Recurso de Apelação Cível, tem-se que André William Chormiak impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Secretário Municipal de Fazenda de Primavera do Leste-MT, afirmando, em sua inicial, que é advogado e, em 15/02/2018, requereu junto ao impetrado a isenção do ISSQN, com base no artigo 132, IV, do CTM, sendo que até o presente momento não obteve resposta administrativa.

Diante disso, alegando violação ao direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem, para que lhe seja concedido a isenção do ISSQN com fundamento no art. 132, IV, CTM, diante da inaplicabilidade do art. 145-A, CTM, por tratar-se de regimes tributários distintos.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, denegou a ordem de segurança almejada, por não vislumbrar a ilegalidade do ato atacado (id. 78253980).

Contra a sentença se insurge André William Chormiak, interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que André Willian Chormiak Impetrou Mandado de Segurança buscando a suspensão da cobrança do ISSQN referente ao ano de 2018, a liberação da certidão de débitos ou a certidão positiva com efeito de negativa, sob o fundamento de que o ISSQN não incide sobre os serviços dos advogados que comprovem a prestação de assistência jurídica gratuita de, no mínimo, em um processo por ano, conforme disposto no artigo 132, IV, da Lei Municipal no 699/2001. Veja-se:

Art. 132 O imposto não incide sobre: (Redação dada pela Lei no 806/2003): (...) IV - Nos serviços advocatícios de advogado(s) que comprovem individualmente, a prestação de assistência jurídica gratuita de no mínimo em 1(um) processo por ano, a pessoa comprovadamente carente, no Município de Primavera do Leste, podendo ser comprovado nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983. (Redação acrescida pela Lei no 1486/2014).

Ocorre que a Lei Complementar no 157, de 29 de dezembro de 2016, alterou a Lei no 116/2003, que dispõe sobre o Imposto de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal e dá outras providências, e estabeleceu que o mencionado imposto não será objeto de concessão de isenções que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, qual seja de 2%, sob pena de ser declarada nula a lei ou ato do Município.

Nota-se, portanto, que como os serviços de advocacia são tributados pelo ISS, conforme previsão do item 17.14 da lista anexa à LC no 116/2003, e a Lei Municipal - vigente à época dos fatos geradores, estabelecia hipótese de não-incidência do ISS (isenção), resta demonstrada a desconformidade da Lei Municipal e, em consequência, correto a cobrança de ISS sobre os serviços prestados pelo Apelante.

Nesse sentido, em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 190/SP firmou o seguinte entendimento:

É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017)

No mesmo sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE ISSQN – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – ADVENTO LC No 116/003 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017). (TJMT - N.U 1000314- 82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 15/01/2020).

Ressalto, ainda, que atualmente o artigo 132, IV, da Lei Municipal n. 699/2001 foi revogado pela Lei n. 1735/2018 (artigo 4o).

Desse modo, não constato, a ilegalidade do ato ou abuso de poder praticado pelo Apelado.

Nessa quadra, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo da Apelante.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRE WILLIAM CHORMIAK, OAB/ MT 14861-O.

Excelência pela ordem!

Em relação à revogação do artigo 132, foi posterior ao requerimento de isenção e nós temos nesse ponto os princípios da anualidade e interioridade tributária que são matérias que estão no recurso, inclusive.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE JUNHO DE 2022:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP). A 2a VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 13.06.2022.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Egrégia Câmara
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por André William Chormiak, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrente em face do ato praticado pelo Secretário Municipal de Fazenda de Primavera do Leste-MT, denegou a ordem de segurança almejada, por não constatar violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial que denegou a segurança, afirmando possuir direito a isenção do ISSQN, sobre os serviços advocatícios aos profissionais que comprovem a prestação de assistência jurídica gratuita de, no mínimo, em um processo por ano, conforme disposto no artigo 132, IV, da Lei Municipal no 699/2001.

O douto Relator negou provimento ao Recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança em razão de que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo da Apelante.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria em relação a incidência da isenção sobre o imposto ISSQN referente a revogação da isenção prevista no
artigo 132, IV, da Lei Municipal no 699/2001.

In casu
, o Apelante busca a suspensão da cobrança do ISSQN referente ao fato gerador do ano de 2018, a liberação da certidão de débitos ou a certidão positiva com efeito de negativa, em razão da isenção do ISSQN prevista no artigo 132, IV, da Lei Municipal no 699/2001, que consignava da seguinte redação:

Art. 132 O imposto não incide sobre:

(...) IV - Nos serviços advocatícios de advogado(s) que comprovem individualmente, a prestação de assistência jurídica gratuita de no mínimo em 1(um) processo por ano, a pessoa comprovadamente carente, no Município de Primavera do Leste, podendo ser comprovado nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983..

Entretanto, com a edição da LC 157/2016, foram inseridas alterações à LC no 116/03 e estabeleceu que o mencionado imposto não será objeto de concessão de isenções que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, qual seja de 2%, sob pena de ser declarada nula a lei ou ato do Município, nos seguintes termos:

“Art. 2° A Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 8o-A:

“Art. 8°-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento).

§ 1o O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar.

§ 2o É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no caso de serviço prestado
a tomador ou intermediário localizado em Município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço”. (Destaquei).

O objetivo da alteração legislativa foi de coibir a Guerra Fiscal entre municípios, sendo que o artigo 6o da Lei Complementar no 157/2016 estabeleceu o prazo de 1 (um) ano contado da publicação, ou seja, até o dia 30 de dezembro de 2017, para que os entes federados pudessem fazer a adequação dos dispositivos que contrariassem o caput e o § 1o do art.8o-A.

Nesse contexto, os serviços de advocacia são tributados pelo ISS, no item 17.14 da lista anexa à LC no 116/2003, e, portanto, na época dos fatos geradores em 2018, já havia estabelecida a vedação a isenção do ISS, restando demonstrada a desconformidade da Lei Municipal e, em consequência, a correta a cobrança de ISS sobre os serviços prestados pelo Apelante.

Nesse sentido segue a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ISSQN.
LEI

COMPLEMENTAR
No 157 /2016 QUE ALTEROU A
LEI

COMPLEMENTAR
No 116 /2003. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS SERVIÇOS ELENCADOS NOS SUBITENS 10.04 E 15.1 DA LISTA ANEXA. MUNICÍPIO TOMADOR DOS SERVIÇOS. TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES.
DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI. PRAZO ANUAL CONCEDIDO PARA ADAPTAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DA ALÍQUOTA MÍNIMA.
QUESTÃO NÃO RELACIONADA AO WRIT. RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. (TJPR - 1a C. Cível - 0003547-25.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 12.04.2021)

Também neste rumo colhem-se os precedentes desta E. Corte:

EMENTA TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 699, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001 - ISENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE PROFISSIONAIS QUE COMPROVEM INDIVIDUALMENTE A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA DE NO MÍNIMO EM UM PROCESSO POR ANO À PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE –
DISPOSITIVO REVOGADO – ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL À NOVA REDAÇÃO CONFERIDA AO § 1o DO ARTIGO 8o DA LEI COMPLEMENTAR No 116/2003 (OPERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 157/2016)–
RECURSO PROVIDO. Restou demonstrada a probabilidade do direito do município agravante, já que não é juridicamente admissível a aplicação da hipótese de não incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN prevista no artigo 132, IV e parágrafo único, da Lei do Município de Primavera do Leste no 699, de 20 de dezembro de 2001, com a redação dada pela Lei no 1.486, de 16 de outubro de 2014, somado ao perigo de dano, diante da impossibilidade de o Ente Federativo auferir seus créditos. Recurso provido. (TJ-MT - AI: 10070245520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Noutro viés, quanto ao argumento do Apelante de que se enquadraria no regime de tributação de forma fixa e, desta forma, não estaria sujeito a regra a tributação regida pela LC 116/03 e assim, não estaria sujeita as alterações da Lei Complementar no 157/2016, entendo que além de não haver comprovação de que enquadraria no regime de recolhimento do ISS de forma fixa, é importante consignar que o dispositivo 132, IV, da Lei Municipal n. 699/2001 foi revogado pela Lei n. 1735/2018.

Oportuno salientar ainda, que sequer houve pronunciamento por parte da administração acerca do cumprimento dos requisitos necessários a usufruir da suposta isenção prevista no artigo 132, inciso IV da Lei Municipal n 699/2001, o que torna inadequada a via mandamental vez que não se presta para postular direito não se encontra exigível na data da impetração.

Isto porque, a via do Mandado de Segurança é destinada à proteção de direito líquido e certo, cuja comprovação dos fatos e situações concretas para exercício do direito é verificada de plano, por prova pré-constituída incontestável, e que não pairem dúvidas ou incertezas sobre esses elementos.

Feitas essas considerações, acompanho o douto Relator, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença que denegou a segurança em face da ausência de demonstração do direito líquido e certo do impetrante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022